Tribunal: TJDFT
Processo: 0719597-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. REFORMA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. A reforma da sentença de primeiro grau para fixar a guarda compartilhada em vez da guarda unilateral sem a definição do lar de convivência da criança configura omissão.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1976502 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.